Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-38.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
6. Foi demonstrado que os pagamentos relativos ao impulsionamento de
conteúdos nas redes sociais foram realizados de forma irregular, configurando o
uso de recursos de origem não identificada (RONI), porém o recorrente recolheu
o valor ao Tesouro Nacional, demonstrando boa-fé.
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de
recursos movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido
pela
jurisprudência
como
ensejador
da
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade
de aprovação com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não
comprometam a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para julgar
as contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido
pela jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a
transparência das contas eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."
(REI no(a) PCE nº 060043736 Acórdão nº 65830 SIQUEIRA CAMPOS - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
12/12/2024 Publicação: 16/12/2024)
Dessa forma, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença apenas para
aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Por fim, registre-se que a aprovação com ressalvas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos de origem não identificada, conforme previsto no artigo 79, caput, da Resolução

Num. 44458564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
reformando a sentença para aprovar com ressalvas as contas de ANTONIO JEAN OROZIMBO,
referentes às Eleições Municipais de 2024, mantendo-se, contudo, a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 814,00 (oitoce

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600423-38.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600423-
38.2024.6.16.0058, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Antonio Jean Orozimbo, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou, ainda, o recolhimento do
valor de R$814,00 (oitocentos e catorze reais), equivalente ao total dos recursos de origem não
identificada utilizados na campanha eleitoral, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Antonio Jean Orozimbo, concorrente
ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Avante, na cidade de Bandeirantes/PR, nas Eleições
Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que foram identificadas
duas despesas efetuadas pelo candidato e não contabilizadas na prestação de conta, pelo
Fornecedor Ultrapress Editora Gráfica Ltda e ficou evidenciado o uso de recursos de origem não
identificada (RONI) e, nesses casos, a legislação eleitoral impõe que o infrator recolha referidos
valores ao Tesouro Nacional (art. 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019; SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO JEAN OROZIMBO (RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO JEAN OROZIMBO VEREADOR
(RECORRENTE)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458564
08/04/2025
18:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44458564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.577
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600423-
38.2024.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO JEAN OROZIMBO VEREADOR
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: ANTONIO JEAN OROZIMBO
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR desaprovou as contas de
Antonio Jean Orozimbo, candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2024, determinando o recolhimento do valor de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze
reais) ao Tesouro Nacional, por se tratar de recursos de origem não identificada, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente alega que a irregularidade corresponde a valores irrisórios e requer a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação
das contas, afastando-se a devolução do valor. Subsidiariamente, pugna pela
aprovação das contas com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a
devolução ao Erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o montante irregular identificado

Num. 44458564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
(R$ 814,00) justifica a desaprovação das contas ou se, diante da pequena
expressividade do valor, é possível a sua aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a existência de despesas não declaradas na prestação de contas,
realizadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial,
configurando o emprego de recursos de origem não identificada.
6. O artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o uso de recursos de origem
não identificada e impõe a sua transferência ao Tesouro Nacional.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência pacífica no sentido de que valores
inferiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) são
considerados de pequena monta e, isoladamente, não ensejam a desaprovação das
contas. Precedente: TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021.
8. Considerando que o valor da irregularidade representa 40,7% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 2.000,00), mas se mantém dentro do limite
considerado irrisório pelo TSE, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade permite a aprovação das contas com ressalvas.
9. Precedentes desta Corte e do TSE reconhecem a possibilidade de aprovação
com ressalvas para irregularidades de pequeno valor que não comprometam a
transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
com ressalvas as contas do recorrente, mantendo-se, contudo, a determinação de
recolhimento do valor de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) ao Tesouro
Nacional.
11. Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido
pela jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a transparência
das contas eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32 e 74, II.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 79, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

Num. 44458564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
REI no PCE nº 060043736, Acórdão nº 65830, SIQUEIRA CAMPOS - PR, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julg. 12/12/2024, Public.
16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por ANTONIO JEAN OROZIMBO, candidato ao cargo de vereador, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR (ID 44299829), que
julgou suas contas desaprovadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 814,00 (oitocentos
e quatorze reais), equivalente ao total dos recursos de origem não identificada utilizados na
campanha eleitoral, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44299836), o recorrente, em síntese, alega que: a) as omissões
apontadas nas contas são de valores irrisórios; b) com base nos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da insignificância, as irregularidades não deveriam levar à desaprovação das
contas, pois somam R$ 814,00 sendo inferior a 1000 Ufirs; c) o valor da irregularidade é
insignificante em relação ao total da movimentação financeira da campanha.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas e afastamento da determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional. Subsidiariamente, requer a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44322214) manifesta-se “pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, para o fim de aprovar as contas com ressalvas,
mantida a determinação de devolução de recurso ao Erário”.
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44458564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto por ANTONIO JEAN OROZIMBO, candidato ao cargo
de vereador, no município de Bandeirantes/PR, pelo Partido Avante.
A sentença recorrida julgou desaprovadas as contas do candidato, apontando como
irregularidade a omissão de despesas realizadas junto à "Ultrapress Editora Gráfica Ltda", no
valor de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais), constatada após circularização de notas fiscais.
O recorrente pretende a reforma da sentença, afirmando que o montante da irregularidade é
irrisório e, portanto, devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas, afastando o recolhimento do valor apurado.
Verifica-se do parecer conclusivo (ID 44299824) a emissão de duas notas fiscais nos valores de
R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), em nome do candidato,
prestador das contas, sem a devida informação na prestação apresentada.
O candidato, após ter sido devidamente notificado acerca da irregularidade identificada,
argumentou somente que o valor é irrisório e não apresentou documentação que comprovasse a
regularidade das despesas, tampouco a origem dos recursos utilizados para o pagamento. (ID
44299823)
A irregularidade constatada (omissão de despesas) revela a utilização de valores na campanha
que não passaram pela conta bancária oficial. Essa situação impede a verificação da origem dos
recursos financeiros, configurando, assim, o emprego de recursos de origem não identificada
(RONI).
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
In casu, o recorrente efetuou o pagamento à Ultrapress Editora Gráfica Ltda, no importe total de
R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais), com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha.
Como se vê da legislação, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Num. 44458564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
Por outro lado, apesar da quantia omitida corresponder a aproximadamente 40,7% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 2.000,00) o seu valor é de pequena monta, sendo,
inclusive, inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), possibilitando
a aprovação das contas com ressalva, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).
Esta Corte recentemente decidiu, em caso análogo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
6. Foi demonstrado que os pagamentos relativos ao impulsionamento de
conteúdos nas redes sociais foram realizados de forma irregular, configurando o
uso de recursos de origem não identificada (RONI), porém o recorrente recolheu
o valor ao Tesouro Nacional, demonstrando boa-fé.
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de
recursos movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido
pela jurisprudência como ensejador da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade
de aprovação com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não
comprometam a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para julgar
as contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido
pela jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a
transparência das contas eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."
(REI no(a) PCE nº 060043736 Acórdão nº 65830 SIQUEIRA CAMPOS - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
12/12/2024 Publicação: 16/12/2024)
Dessa forma, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da sentença apenas para
aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Por fim, registre-se que a aprovação com ressalvas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos de origem não identificada, conforme previsto no artigo 79, caput, da Resolução

Num. 44458564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818533542500000043402204
Número do documento: 25040818533542500000043402204
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/04/2025 14:44:05
TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
reformando a sentença para aprovar com ressalvas as contas de ANTONIO JEAN OROZIMBO,
referentes às Eleições Municipais de 2024, mantendo-se, contudo, a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600423-
38.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO JEAN OROZIMBO VEREADOR, ANTONIO JEAN
OROZIMBO - Advogado dos RECORRENTES: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES -
PR107090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025